Tribunal: TJPA
Processo: 0000551-38.2008.8.14.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) - 0000551-38.2008.8.14.0000

EMBARGANTE: MARIA ESTER DA SILVA OLIVEIRA, ULISSES PAULO LOBATO GOMES, MARILEA BARROSO CAVALCANTE, LUIZA DO SOCORRO DE OLIVEIRA MENDES, MARCIO GALVAO DA SILVA, KATIA DO SOCORRO CARVALHO LIMA, RAIMUNDA DO SOCORRO SILVA BARBOSA

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

Direito Público. Direito Processual Civil. Embargos
de
Declaração
. Pedido
de sustentação oral indeferido

em agravo interno sem julgamento de mérito
. Ausência
de vícios de contradição ou de omissão alegados
. Embargos
de declaração rejeitados.

I. CASO EM EXAME.

1.
O recurso
.
Embargos de Declaração
(art. 1.02
2
do CPC) contra
acórdão que julg
ando
agravo interno
interposto contra
decisão
de inadmissibilidade de
recurso extraordinário
(
art. 1.030,
V
, do CPC
)
,
indeferiu o pedido de sustentação oral no Plenário presencial
.

2.
Fato relevante
:
A sustentação oral
foi indeferida em despacho que retirou do plenário virtual para
a sessão presencial, cujos fundamentos não foram impugnados no momento oportuno, vindo o causídico a reiterar o pedido
por ocasião da sessão presencial.

3
.

Decisões anteriores
:
O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de interesse recursal, por motivo superveniente, cujo inconformismo deveria ser dirigido ao próprio STF, por meio do recurso cabível, qual seja, o agravo em recurso extraordinário. No entanto, a parte interpôs agravo interno e, em seguida, opôs embargos de declaração, sem a demonstração efetiva de omissão, contradição ou obscuridade, cabendo frisar que o inconformismo deveria
se dar mediante o recurso de agravo em recurso extraordinário dirigido ao STF e não ao Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

4
. A questão em discussão consiste em saber

se é cabível a sustentação oral em feito cuja discussão
é a inadmissibilidade de recurso extraordinário e
recursos posteriores manejados de forma inadequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

5
.
O pedido de sustentação oral foi indeferido no despacho que determinou a inclusão do feito
em pauta de julgamento, oportunidade em que o nobre causídico requereu novamente a sustentação oral, ignorando por completo as razões do despacho anteriormente proferido, e, frise-se, contra o qual não se opôs oportunamente, vindo a apresentar razões de flexibilização pelo STF de norma do regimento interno daquela Corte Suprema, a qual não se aplica à situação posta nos autos
.

6.

Ainda que se admitisse a discussão sobre a matéria evidentemente preclusa, observo que a parte embargante não teria melhor sorte, haja vista que não se estava diante de causa diretamente na Corte Suprema, como alegado, mas de recurso extraordinário que não ultrapassou o juízo preliminar de admissibilidade por ausência de interesse recursal, sendo que, contra esta decisão é cabível o agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) dirigido ao Supremo Tribunal Federal, e não o agravo interno (art. 1.021 do CPC) equivocadamente interposto, situação em que o próprio STF recomenda o não conhecimento diante de erro grosseiro e não aproveitamento do ato, por fungibilidade
(P. ex.
no
ARE 1469731 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julga
mento:
21
/
02
/
2024,
publicação:
29
/
02
/
2024
)
.

7. O
Supremo Tribunal Federal, validando decisões do Superior Tribunal de Justiça em situações análogas, em que houve a interposição, por erro grosseiro, de agravo interno contra decisão de inadmissibilidade de recurso excepcional (leia-se recurso especial e/ou extraordinário), também não admite a sustentação oral, no mesmo sentido das razões apresentadas para o indeferimento nestes autos
.
(P. ex.
no
HC 219464; Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI
,
Julgamento: 31/08/2022; Publicação: 01/09/2022
)
.

8. A
tentativa de obter direito à sustentação oral para defender no Tribunal Pleno
do Tribunal de Justiça do Estado
a reversão da inadmissibilidade de recurso extraordinário, implica em usurpação de competência do Tribunal Superior competente (ex vi, Reclamação nº 41.102/PA), na medida em que o recurso taxativamente cabível para a situação posta, repita-se, não é o agravo interno, erroneamente manejado pela parte, mas o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, o qual não está sujeito a juízo de prelibação pela Corte a quo (art.1.042, § 4º, do CPC)
.

9. Q
uanto ao pedido formulado em contrarrazões, pela parte adversa, quanto à aplicação de multa por embargos protelatórios (art. 1.026, § 2º, do CPC), alinho-me com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o caráter protelatório somente é evidenciado mediante sucessiva interposição de recursos, com clara intenção da
defesa de procrastinar/tumultuar o andamento do feito ao seu trânsito em julgado (v.g., EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.876.199/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz), o que não se verifica na hipótese dos autos
.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10
.

Embargos de declaração
rejeitados.
Multa por embargos protelatórios indeferida.

Tese de julgamento
: “
Não há omissão ou contradição no acórdão
que julgando o agravo interno interposto equivocadamente, porque incabível, contra
inadmissibilidade de recurso extraordinário, indefere o pedido de sustentação oral,

pois ausente
s a previsão legal e regimental
na origem
, bem como
julgamento de mérito, o

que
poderia implicar
indevida
usurpação de competência do Tribunal Superior competente
.
Ausente também os requisitos para a aplicação de multa por embargos protelatórios
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, 1.021
,
1.030, I
, 1.042 e § 4º
.

Jurisprudência relevante citada
:
ARE 1469731 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgamento: 21/02/2024, publicação: 29/02/2024
;
HC 219464; Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI; Julgamento: 31/08/2022; Publicação: 01/09/2022
;
Reclamação
no STJ
nº 41.102/PA
;
EDcl nos
EDcl no AgRg no AREsp n. 1.876.199/TO, relator Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
.

Ementa elaborada em conformidade com a Resolução do CNJ nº 154/2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
37ª
Sessão Ordinária

do Tribunal Pleno (2 de outubro de 2024), por unanimidade, conhecer e desprover
os embargos de declaração opostos
, nos termos do voto do Relator Desembargador
Vice-Presidente.

Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Presidente)
.

Belém (PA), data registrada no sistema
.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
(ID nº
20048743
) opostos por
MARIA ESTER DA SILVA OLIVEIRA
e outros, acima identificados e qualificados nos autos
, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo interno que visava desconstituir
decisão de não admissibilidade de recurso extraordinário
(ID nº
16838619
).

Alegou a parte embargante, em resumo, que haveria contradição e omissão no acórdão recorrido, quanto ao cabimento de sustentação oral, haja vista o Supremo Tribunal Federal ter passado a permitir sustentações orais tanto no julgamento de agravos como
no
de embargos declaratórios, em casos apresentados diretamente na Corte, apesar da disposição do art. 131, § 2º, do Regimento Interno daquela Suprema Corte.

Foram apresentadas contrarrazões
(ID nº
20480431
), em que o Estado do Pará pugnou pelo improvimento dos embargos, ante a inexistência dos vícios apontados, aplicando-se
a
multa prevista no art. 1.026, § 2º
,
do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração, na forma prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
são instrumento de integração da decisão recorrida para sanar vício de omissão, contradição, obscuridade, ou para corrigir erro material.

Conforme relatado, a parte embargante alega
a ocorrência de contradição e omissão quanto ao
s fundamentos para a negativa do
pedido de sustentação oral
, na hipótese de agravo interno em recurso extraordinário, o que, segundo narra
a parte embargante, já teria sido relativizado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, em casos interpostos diretamente naquela Corte.

Pois bem,
observa-se que a alegação
, sob o pálio de suposta
omissão e contradição, em verdade, revela
o interesse de rediscutir a matéria, haja vista que o indeferimento se deu com todas as razões
em despacho (ID nº
19077936
) anterior ao
pedido de inclusão do feito em pauta de
julgamento
, proferido com o seguinte teor:

“
Trata-se de petição (ID nº 18810431), na qual se pleiteia a retirada de pauta de julgamento no plenário virtual, para que seja
realizado no plenário físico com possibilidade de defesa em tribuna.

É o relatório. Decido.

Defiro, em parte, a petição de ID nº 18810431, para que o julgamento do feito seja realizado no plenário físico.

Quanto ao pedido de defesa em tribuna (sustentação oral) apresentado na petição ora analisada, não se demonstra possível no presente caso. Explico.

Sobre o assunto, o art. 7º, § 2º-B, da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, a qual dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), prevê que é direito do advogado "realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer", dentre outros, de recurso especial (III) e de recurso extraordinário
(
IV).

No presente caso, a decisão recorrida (ID nº 16838619) não admitiu o recurso extraordinário em razão de ausência de interesse recursal, não sendo o caso, portanto, de decisão que julgou o mérito do recurso extraordinário, razão pela qual não se aplica o disposto no art. 7º, § 2º-B, incisos III e IV do Estatuto da Advocacia.

Esse é o entendimento do Tribunal Pleno, firmado na 29ª Sessão Ordinária de 2022, ocorrida em 3 e agosto daquele ano, no julgamento do Agravo Interno em Recurso Extraordinário nº 0063093-23.2012.8.14.0301, cuja acórdão deixou consignado
que: "é cabível a sustentação oral em agravo interno interposto contra decisão de negativa de seguimento a recurso excepcional que examinou o mérito recursal, aplicando tese firmada pelos tribunais superiores sob o regime de repercussão geral ou sob o regime dos recursos repetitivos (art. 1.030, I, do Código de Processo Civil), conforme o disposto no art. 7.º, §2.º-B, III, da Lei Federal n.º 8.906/1944, incluído pela Lei Federal n.º 14.365/2022".

Da mesma forma, o próprio Tribunal Pleno já havia determinado, na 26 ª Sessão Ordinária de 2022, ocorrida em 13 de julho, no julgamento do Agravo Interno em Recurso Especial nº 0002634-62.2012.8.14.0040, que: “Não afronta o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (RITJPA), nem diverge dos termos da Lei Federal n.º 14.365/2022 nem com os do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (EAOAB), o não cabimento do pedido de sustentação oral em agravo interno contra decisão proferida com fundamento no inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, porquanto em juízo primário de admissibilidade do recurso excepcional não há análise do mérito recursal, ato de competência reservada aos Tribunais Superiores”.

Sendo assim,
indefiro o pedido de defesa em tribuna
(sustentação oral), ao passo que
determino a inclusão do feito em pauta de julgamento no plenário físico
.”

Contra tal despacho, a parte interessada nada opôs e o feito foi incluído em
pauta de julgamento (ID nº 19439463
), oportunidade em que o nobre
causídico requereu novamente a sustentação oral,
ignorando por completo as razões
do
despacho anteriormente
proferido, e, frise-se, contra o qual não se opôs oportunamente
, vindo a apresentar razões
de flexibilização pelo STF de norma do regimento interno daquela Corte Suprema, a qual não se aplica à situação posta nos autos.

Ainda que
se admitisse a discussão sobre a matéria evidentemente preclusa,
observo que a parte embargante não teria melhor sorte, haja vista que
não se estava diante de causa
diretamente na Corte Suprema
, como alegado
, mas de recurso extraordinário que não ultrapassou o juízo preliminar de admissibilidade por ausência de interesse recursal (ID nº
16838619), sendo que, contra esta decisão é cabível o agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) dirigido ao Supremo Tribunal Federal, e não
o agravo interno (art. 1.021 do CPC) equivocadamente interposto (ID nº 17128953),
situação em que o próprio STF recomenda o não conhecimento diante de erro grosseiro e não aproveitamento
do ato, por fungibilidade, consoante as seguintes ementas:

“
EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, V, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DE AGRAVO INTERNO, O QUAL HAVIA SIDO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE, EM JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE, NÃO CONHECEU DE ANTERIOR RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SEM APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MANIFESTO DESCABIMENTO DO RECURSO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O manejo de agravo interno em face de decisão que não admite o recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo nos próprios autos, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil. 2. Incabível o recurso extraordinário com agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal quando interposto contra acórdão de agravo interno, o qual interposto contra decisão que, em juízo de admissibilidade, não conheceu de anterior recurso extraordinário inadmitido com fundamento no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno conhecido e não provido.
”

(ARE 1409571
AgR
, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
01-09-
2023 PUBLIC
04-09-2023)

“
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Furto qualificado. Decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. Recurso cabível. Agravo interno. Princípio
da fungibilidade. Aplicação. Impossibilidade. Erro grosseiro. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 2. O “erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes: ARE 1.138.987-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin,
DJe
de 01/10/2019; Pet 5.951-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli,
DJe
de 1º/6/2016; e Pet 5.128-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
de 15/04/2014” (ARE 1282030-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: ARE 1.138.987-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
”

(ARE 1469731
AgR
, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 28-02-2024 PUBLIC 29-02-2024)

E nessa toada,
o Supremo Tribunal Federal,
validando decisões do Superior Tribunal de Justiça

em situações análogas, em que houve a interposição, por erro grosseiro, de agravo interno
contra decisão de inadmissibilidade de recurso
excepcional (leia-se
recurso especial e/ou extraordinário)
, também não admite a sustentação oral,
no mesmo sentido das razões apresentadas para o indeferimento nestes autos (ID nº
19077936),
conforme se denota dos trechos de decisões a seguir transcritos:

“HC 219464
;
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI
;
Julgamento: 31/08/2022
;
Publicação: 01/09/2022

Decisão

(...) mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária.’
Como se vê, o recurso interposto contra decisão que não conhecer de agravo em recurso especial não foi incluído entre as espécies recursais que admitem a sustentação oral. Nesse sentido, é firme a compreensão desta Corte Superior:
‘PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE
CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE RESP NA ORIGEM. ERRO GROSSEIRO. PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO INTERRUPÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O cotejo entre o art. 994 do CPC e o § 2º-B do art. 7º da Lei n. 8.906/1994, inserido pela Lei n. 14.365/2022 evidencia que a novel lei não previu a possibilidade de sustentação oral em recursos interpostos contra decisão monocrática que julga o mérito ou não conhece de agravo de instrumento, de embargos de declaração e de agravo em especial ou extraordinário, uma vez que esses
recursos não estão descritos no mencionado § 2º-B do art. 7º da Lei n. 8.906/1994.
(
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
(...)”

“Pet 12151; Relator(a): Min. LUIZ FUX; Julgamento: 02/02/2024; Publicação: 05/02/2024

Decisão

ACÓRDÃO RECORRIDO NOS AUTOS DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. Decisão: Trata-se de assim denominado “recurso ordinário constitucional”, autuado na classe Petição, interposto pelo requerente perante o Superior Tribunal de Justiça, em face de acórdão proferido nos autos do
AREsp
2.316.373/SP, assim ementado: “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL DESCABIDA
. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECEPTAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MAIOR GRAVIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÕNEA. REGIME INICIAL GRAVOSO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante art. 159, IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ,
não haverá sustentação oral no
julgamento de agravo, salvo expressa disposição legal em contrário. Em atenção à legislação vigente, registra-se que o art. 7º, § 2º-B, da lei n. 8.906/1994, não abarca o pleito de sustentação oral em agravo regimental na decisão monocrática que julgou o agravo em recurso especial.
”

Por fim,
faço
a seguinte

reflexão
,
de
que
a
tentativa de obter direito à sustentação oral para defender
no Tribunal Pleno
a reversão da inadmiss
ibilidade
de recurso extraordinário,
implica
em
usurpação de competência do Tribunal Superior competente
(
ex
vi,
Reclamação nº 41.102/PA
)
, na medida em que o recurso taxativamente cabível para a situação post
a
, repita-se,

não é o agravo interno, erroneamente manejado pela parte, mas
o agravo previsto no art. 1.042 do CPC,
o qual
não está sujeito a juízo de prelibação pela Corte
a quo
(art.1.042, § 4º, do CPC)
.

E, quanto ao pedido
formulado em contrarrazões, pela parte adversa, quanto à aplicação de
multa por embargos protelatórios
(art. 1.026, § 2º, do CPC)
,
alinho-me com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o
caráter pro
telatório somente é evidenciado mediante sucessiva interposição de recursos, com clara intenção
da defesa de procrastinar/tumultuar o andamento do feito ao seu trânsito em julgado
(v.g.,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.876.199/TO, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz
)
, o que não se verifica na hipótese dos autos, até o momento
.

Outrossim
, cabível exortar ambas as partes no sentido de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé.

P
or todo o exposto,
voto pel
a rejeição dos embargos de declaração
, em virtude de não haver
vícios de contradição ou de omissão alegados
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

Belém, 02/10/2024